Tribunal: TJDFT
Processo: 0736544-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736544-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA CORREA CHOAIRY AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LÚCIA CORREA CHOAIRY contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0736099-16.2024.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência postulada para determinar que a agravada autorize e custeie o tratamento da agravante na modalidade Home Care, nos seguintes termos (ID 208989411 do processo originário): “Recebo a inicial. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Trata-se de ação de conhecimento, pelo procedimento ordinário, em que a autora pretende concessão de tutela de urgência, para tratamento Home Care, sob o argumento de que não fora deferido nos termos do relatório médico de ID. 208933555, já que o plano de saúde requerido se recusa a autorizar e custear fonoaudiólogo e técnico em enfermagem 24h. Pede a concessão, inaudita altera pars, de tutela de urgência para que seja concedido tratamento domiciliar da autora nos exatos termos recomendados no relatório médico emitido em 17/08/2024, com técnico de enfermagem, 24h, visita médica mensal, visita de enfermagem mensal, dieta enteral e subsídios para a sua aplicação, fisioterapia domiciliar 4 (quatro) vezes por semana, fonoterapia 3 (três) vezes por semana, sob pena de multa diária. Aduz que a demora no deferimento do pedido causará prejuízos financeiros, porquanto já recebeu alta do hospital e as despesas com sua permanência nas dependências do nosocômio, depois da alta, não mais serão custeadas pelo plano de saúde, gerando despesa particular. No mérito, pede confirmação da tutela e indenização por danos morais. Eis o relato necessário. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, a lei exige que se façam presentes a probabilidade do direito vindicado pela parte autora e o risco de ineficácia da tutela pretendida (art. 300 do CPC). Verifico que a autora demonstrou ser beneficiária do plano de saúde e a indicação do tratamento Home Care, conforme documentos de ID. 208933548-55, mas não a recusa do plano requerido em autorizar e custear o tratamento domiciliar. Não é possível concluir pela recusa, ainda que parcial, e quais os termos exatos da negativa, apenas pela narrativa da autora. O documento de ID. 208924637, pág. 06, diferente do pretendido pela parte requerente, não ampara sua pretensão, porquanto apenas informa sobre a resistência da família em aceitar os termos do tratamento Home Care ofertados pelo plano de saúde. Nesse cenario, é necessário oportunizar ao requerido o contraditório a fim de se verificar se houve recusa na cobertura, quais os seus termos exatos e eventual irregularidade na negativa, o que se não se apresenta possível apenas com a documentação colacionada aos autos. Falta, pois, probabilidade ao direito autoral. Assim, ante a necessidade de dilação probatória, impede-se a concessão da tutela de urgência. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 63538189), afirma que a agravante é portadora de doença de Alzheimer, obstrução intestinal, hipertensão arterial e outras doenças. Menciona que foi internada, em 19/07/2024, e foi submetida ao procedimento cirúrgico para a colocação de sonda GTT, uma vez que não consegue mais se alimentar. Informa que os médicos solicitaram a transferência da agravante para a internação domiciliar, sistema “Home Care”, em virtude dos riscos da paciente contrair novas doenças. Alega que o pedido de solicitação foi parcialmente deferido, tendo sido negado os atendimentos de técnicos de enfermagem e fonoaudiólogos. Afirma que a negativa não foi encaminhada por escrito aos familiares, de forma que consta tão somente o documento anexado aos autos. Argumenta que não é possível transferir a agravante para sua residência, sem o auxílio de técnicas de enfermagem, pois os familiares não possuem técnica para manusear a sonda GTT instalada. Assevera que o juízo a quo indeferiu o pedido, ao argumento de que não há negativa expressa do plano de saúde. Verbera que a agravada se nega a prestar esclarecimentos escritos, não observando a Resolução n.o 395/2016 da ANS. Defende que a Resolução n.o 619/2019 determina que a troca e a manutenção da sonda de gastrotomia deve ser realizada pela equipe de enfermagem. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada autorize a internação domiciliar em continuidade ao tratamento hospitalar, conforme prescrição médica, fornecendo médico mensal, enfermagem 24 horas, nutricionista mensal e fisioterapia em 5 dias da semana. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante postula o deferimento do tratamento HOME CARE, permitindo que o tratamento hospitalar seja realizado na sua residência. Menciona que, apesar dos pedidos formulados pelos familiares, o plano de saúde se nega a fornecer técnicos de enfermagem e fonoaudiólogos. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravante comprovou ser beneficiária do plano de saúde réu. O relatório médico acostado aos autos originários (ID 208933555) indica a necessidade de acompanhamento profissional da agravada por equipe médica, de enfermagem, e fisioterapia, cujo tratamento deve ser realizado em domicílio (Home Care). Em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista. Com efeito, compete ao médico da agravante, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde da paciente. Pondera-se, inclusive, que a agravante está internada em ambiente hospitalar aguardando o deferimento do tratamento domiciliar para que possa ser removida para a sua residência. Inclusive, há áudios juntados nos autos de origem, que indicam que o hospital está pressionando os familiares a procederem à transferência da paciente para a sua residência (ID 63538201 e ID 63538206, autos de origem) Todavia, a paciente não possui condições de se alimentar sozinha, pois faz uso de sonda gastrointestinal, sendo necessário, em juízo de cognição sumária, o tratamento “home care” postulado. Além disso, a autora juntou documento que comprova que solicitou o serviço de “home Care”, o qual teria sido negado. Na resposta do plano de saúde consta que “o caso foi analisado e validado conforme critério técnico e a devolutiva foi dada por meio de contato telefônico, porém não houve o aceite da família. O filho informa que discutiu o caso com a equipe do DF STAR e a própria equipe não concorda com o que foi deliberado e que será confeccionado um novo relatório pela equipe para reanálise da operadora”, conforme documento de ID 208962025, autos de origem. Com efeito, a própria mensagem da operadora menciona que a negativa teria sido fornecida por meio telefônico, não se podendo, dessa forma, exigir que a agravante apresente o documento. Nesse contexto, tendo sido reconhecido, por meio do laudo médico, a necessidade da internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, conclui-se, em sede de juízo de cognição sumária, que a operadora de plano de saúde deverá fornecer o tratamento home care. Pondera-se, ainda, que não se pode aguardar o contraditório, diante da urgência da medida postulada e da situação fática, em que os familiares aguardam o deferimento da medida para proceder à remoção da agravante para o seu domicílio. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos morais pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante autorize e custeie à agravada internação domiciliar (home care). A controvérsia cinge a verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar na origem. 2. O Decreto distrital 27.231/2006, que aprovou o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde, GDFSAÚDE-DF, estabelece que os procedimentos relativos às coberturas do referido plano de saúde são os definidos no Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde da ANS (art. 19). E em seu art. 18, VIII prevê expressamente a cobertura de internações em regime domiciliar desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo INAS. 3. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravada, idosa de 71 anos, é beneficiária do plano de saúde GDF-SAÚDE-DF dirigido e coordenado pela agravante. O relatório médico atesta que a agravada se encontra totalmente dependente de cuidados de terceiros em razão de "demência por doença de Alzheimer" e "demência vascular" em estágio "moderadamente grave", e necessita de "homecare - cuidador, fisioterapia motora, respiratória, acompanhamento ambulatorial". Assim, revela-se abusiva a negativa de autorização e custeio da internação domiciliar (home care) sob a justificativa de não cobertura. O perigo de dano se evidencia na necessidade da agravada ser acompanhada por referidos profissionais, sendo essencial para sua saúde, e eventual demora do atendimento significa um desnecessário risco de agravamento do seu estado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1852998, 07025666920248070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABUSIVIDADE. É abusiva a redução do atendimento domiciliar pelo plano de saúde sem autorização do médico assistente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para o seu tratamento. (Acórdão 1157349, 07016378020178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO MÉDICA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação de procedimentos definidos pela Agência Nacional de Saúde - ANS tem por escopo definir procedimentos, exames médicos e clínicos mínimos e de cobertura obrigatória. Por conta disso, a jurisprudência tem entendido que a listagem é meramente exemplificativa. 2. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente, segundo seu quadro clínico. Entendimento consolidado pela jurisprudência (AgRg no AREsp 862.596/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). (...) 4. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO (Acórdão n.1055908, 07006354120178079000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no PJe: 03/11/2017.) Deve-se mencionar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tratamento domiciliar (Home Care) deve ser assegurado pelos planos de saúde, independentemente de previsão contratual. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS NoS 283 E 284 DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A Terceira Turma tem reafirmado o entendimento de que a ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados. 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1838404, Min. Moura Ribeiro, julgado em 2021) (negritei). No caso dos autos, o perigo da demora milita em desfavor da agravada, já que ela não poderá esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendia diante de seu quadro clínico demonstrado por laudo médico. Nesse contexto, restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para obrigar a ré/agravada fornecer e custear o tratamento “Home Care” à agravante, conforme prescrição médica juntada nos autos de origem, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais) limitada à quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se mandado, com urgência, para a intimação do agravado para o cumprimento da liminar. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora